Tribunal: TJSP
Processo: 1008830-91.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COM RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES.
APELO DO AUTOR SUBSISTENTE EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTOR QUE DISPUNHA DE AZADO MOMENTO À PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA A QUE SE PUDESSE ANALISAR SUA PRETENSÃO NA DEMANDA, AZADO MOMENTO ESSE QUE,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COM RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES.
APELO DO AUTOR SUBSISTENTE EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTOR QUE DISPUNHA DE AZADO MOMENTO À PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA A QUE SE PUDESSE ANALISAR SUA PRETENSÃO NA DEMANDA, AZADO MOMENTO ESSE QUE, SEGUNDO O ARTIGO 320 DO CPC/2015, É AQUELE EM QUE A PETIÇÃO INICIAL É APRESENTADA. DOCUMENTO (CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA SUPOSTAMENTE CESSIONÁRIA) QUE O AUTOR DEVERIA, ASSIM, TER PRODUZIDO NO MOMENTO EM QUE AJUIZOU A DEMANDA.
COMPROVAÇÃO, CONTUDO, DE QUE O AUTOR PRESTOU OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA OS QUAIS CONTRATADO, PRESTANDO-OS COM EFICIÊNCIA, A JUSTIFICAR SE LHE RECONHEÇA O DIREITO A HONORÁRIOS, A SEREM FIXADOS EM JUSTO PATAMAR, PARA O QUE SE DEVEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO USUAIS CRITÉRIOS, COMO SÃO OS DO TIPO DE CAUSA, COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL E TEMPO DE TRÂMITE, ALÉM DA EXPRESSÃO DO BEM DA VIDA ENVOLVIDO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, DESTARTE, EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES QUE ESTÃO BLOQUEADOS NO RESPECTIVO PROCESSO JUDICIAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO